Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI N. 13.465/2017. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE.
1. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão integral do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova, o que não se verificou na espécie.
2. Consideram-se atendidos o contraditório e a ampla defesa quando o credor fiduciário notifica o devedor no endereço indicado, oportunizando a purgação da mora, nos termos do art. 26, §4o da Lei no 9.514/97.
3. A despeito dos questionamentos acerca da regularidade da intimação, a parte teve ciência do ocorrido, no entanto, não demonstrou interesse em purgar a mora, vindo a contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento aplicável aos contratos regidos pela Lei n.o 9.514/1997. Referida exigência tem por causa o fato de a assinatura do auto de arrematação representar o último momento para purgação da mora pelo devedor, daí a relevância do conhecimento do momento da alienação do bem.
5. A realização do leilão extrajudicial foi devidamente comunicada à autora, tanto pelo envio de correspondência a seu endereço, com comprovante de recebimento, quanto por envio ao seu endereço eletrônico, nos termos em que faculta o §2o-A do art. 27 da Lei n. 9.514.
6. Uma vez reconhecido que a consolidação da propriedade em nome do credor ocorreu quando já vigente a regra da Lei 13.465/2017, não se justifica o entendimento pelo qual seria possível a purgação da mora até a expedição do auto de arrematação no leilão que se segue à consolidação da propriedade.
7. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.
8. A jurisprudência desta Corte, alinhada à do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da aplicação literal do § 2o do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários readequados.